Tribunal: TJSP
Processo: 2173810-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r 105/01 - Pesquisa de bens via 'Bacenjud/Sisbajud' que é o meio mais adequado para tal – Art. 854 do CPC/15 – Recurso improvido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2173810-84.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas

Relator(a):

J. B. Franco de Godoi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - SOBREESTADIA – Pretensão da agravante em ver exibidos os extratos bancários da devedora relativos aos últimos seis meses - Quebra de sigilo bancário – Medida atípica desproporcional – Art. 139, IV, do CPC/15 - Ausência de autorização da medida na Lei Complementar 105/01 - Pesquisa de bens via 'Bacenjud/Sisbajud' que é o meio mais adequado para tal

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - SOBREESTADIA – Pretensão da agravante em ver exibidos os extratos bancários da devedora relativos aos últimos seis meses - Quebra de sigilo bancário – Medida atípica desproporcional – Art. 139, IV, do CPC/15 - Ausência de autorização da medida na Lei Complementar 105/01 - Pesquisa de bens via 'Bacenjud/Sisbajud' que é o meio mais adequado para tal – Art. 854 do CPC/15 – Recurso improvido."